Tribunal: TJBA
Processo: 8013004-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013004-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILEBALDO PRATA DE MOURA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45% sobre os proventos de inatividade. O Impetrante sustenta que, apesar da natureza originalmente propter laborem da gratificação, o pagamento generalizado aos ativos descaracterizou essa natureza, conferindo-lhe caráter genérico, impondo sua extensão aos inativos com direito à paridade. Requereu a concessão da segurança para assegurar o recebimento da gratificação no percentual correspondente à graduação de 1º Sargento PM, sobre a qual foram calculados seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, possui caráter genérico, apto a justificar sua extensão aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade; e (ii) determinar se o Impetrante faz jus ao recebimento da referida gratificação com base na remuneração integral da graduação de 1º Sargento PM, sobre a qual foram calculados seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o Impetrante comprova o pagamento regular das custas processuais. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser afastada quando a discussão sobre a suficiência da documentação se confunde com o mérito da causa, sendo questão a ser apreciada no bojo da demanda. 5. O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que restou configurado mediante a comprovação de que o Impetrante foi transferido para a inatividade com proventos calculados com base na remuneração de 1º Sargento PM, sem a correspondente inclusão da GCET no percentual de 45%. 6. A Lei Estadual nº 11.356/2009 autorizou o pagamento da GCET até o limite de 125%, conforme critérios fixados em regulamento, sendo posteriormente regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixou o percentual de 45% para 1º Sargento. 7. Nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), os proventos do militar transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço devem ser calculados com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior. 8. A GCET está prevista expressamente no rol das gratificações incorporáveis (art. 102, II, “b” e §1º, “j”, do Estatuto), devendo integrar os proventos de inatividade. 9. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter genérico da GCET, diante do pagamento indiscriminado aos militares da ativa, ensejando a extensão do benefício aos inativos, conforme precedentes análogos. 10. A tese de violação ao art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, não prevalece, uma vez que as limitações orçamentárias não se sobrepõem a direitos assegurados por lei ou decisão judicial, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1418641/RN). 11. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, restringindo-se os efeitos financeiros ao momento da impetração da ação, conforme as Súmulas nº 269 e 271 do STF. 12. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais com base na taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 13. Inexiste condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, consoante o disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, nos Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, quando paga indistintamente aos militares da ativa, impondo sua extensão aos inativos com direito à paridade. 2. O policial militar inativo faz jus à inclusão da GCET nos proventos, no percentual correspondente à graduação que serviu de base para o cálculo da inatividade. 3. O Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, sendo devidos os valores a partir da data de sua impetração, atualizados pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º e art. 169, §1º, I e II; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b” e §1º, “j”; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas STF nº 269 e 271; STJ, Súmula nº 105. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8040669-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8024886-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1418641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 01.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013004-79.2025.8.05.0000, em que é Impetrante VILEBALDO PRATA DE MOURA, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)